Tribunal: TJSP
Processo: 2102245-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão interlocutória que reduziu os honorários periciais estimados pelo vistor judicial de R$ 63.720,00 para R$ 50.000,00. Insurgência recursal da embargante. Sem razão. Preclusão pro judicato. Inocorrência. O fato do primeiro perito nomeado, depois substituído por outro, ter aceito valor inferior ao ora fixado para o segundo, não vincula o magistrado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão interlocutória que reduziu os honorários periciais estimados pelo vistor judicial de R$ 63.720,00 para R$ 50.000,00. Insurgência recursal da embargante. Sem razão. Preclusão pro judicato. Inocorrência. O fato do primeiro perito nomeado, depois substituído por outro, ter aceito valor inferior ao ora fixado para o segundo, não vincula o magistrado quanto ao montante dos primeiros honorários periciais. Ademais, o fato de o banco agravado ter demorado a apresentar os documentos requisitados pelo primeiro perito não acarreta na inversão da obrigação de custeio da prova pericial. Estado que não é obrigado a custear a prova pericial de quem não faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Valor fixado pelo douto juízo singular a título de honorários periciais que não se mostra desarrazoado. Peritagem complexa. Decisão interlocutória mantida na íntegra. Honorários periciais mantidos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2102245-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MIRAFIORI S A
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS, é agravado BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102245-94.2019.8.26.0000 -Voto no 21151
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão
interlocutória que reduziu os honorários periciais estimados pelo
vistor judicial de R$ 63.720,00 para R$ 50.000,00. Insurgência
recursal da embargante. Sem razão. Preclusão pro judicato.
Inocorrência. O fato do primeiro perito nomeado, depois
substituído por outro, ter aceito valor inferior ao ora fixado para o
segundo, não vincula o magistrado quanto ao montante dos
primeiros honorários periciais. Ademais, o fato de o banco
agravado ter demorado a apresentar os documentos requisitados
pelo primeiro perito não acarreta na inversão da obrigação de
custeio da prova pericial. Estado que não é obrigado a custear a
prova pericial de quem não faz jus à concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Valor fixado pelo douto juízo singular a título de
honorários periciais que não se mostra desarrazoado. Peritagem
complexa. Decisão interlocutória mantida na íntegra. Honorários
periciais mantidos. Recurso desprovido.
VOTO n° 21151
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.
Carneiro Autos Ltda. (Mirafiori S. A. Distribuidora de Veículos) e outros contra
a r. decisão (fls. 1240/1241 do processo, digitalizada a fls. 149/150) que, em
embargos à execução, fixou os honorários provisórios do perito em R$
50.000,00.
Irresignados, aduzem os agravantes que “Interpôs o
Agravante Embargos a Execução, e, requereu a produção de prova pericial. V.
Exa., no ano de 2005 as fls. 349 em despacho saneador, nos autos da
Execução em apenso, deferiu a prova pericial contábil e nomeou o perito Arles
de Napoli, nomeação essa ratificada as fls. 412, ocasião em que foi intimado
para estimar seus honorários.(Docs Anexos) À época o perito nomeado
estimou seus honorários em R$ 20.000,00 (...) O Agravante as fls. 757/761
dos Embargos insurgiram-se contra esse pedido naquele momento processual,
e, isto porque, o valor dos honorários em um primeiro momento, deve-se
referir tão somente aos valores necessários para o pagamento de antecipação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102245-94.2019.8.26.0000 -Voto no 21151
3
das despesas para realização da perícia, tendo ofertado o valor de R$
4.000,00 (...). V. Exa em brilhante despacho de fls., acatou o pedido dos
Embargantes e fixou o valor de R$ 3.000,00 (...), a título de honorários
provisórios. (...) Os honorários foram pagos em 02 (Duas) parcelas, de R$
1.500,00 (...) cada uma delas. (...) Foram efetuados os depósitos em 19 de
Maio de 2008 e 16 de Junho de 2008. Isto é quase 11 (Onze) anos atrás.
Agora, quase 11 anos após a realização dos depósitos dos honorários, V. Exa
substituiu o perito nomeado, que arbitrou seus honorários em R$ 63.000,00
(...). V. Exa mandou o Agravante se manifestar-se o que foi feito 1233 e ss.
Foi proferido então o despacho do qual ora se agrava, tendo V. Exa fixado os
honorários no valor de R$ 50.000,00, determinando que o Agravante
depositasse o valor no prazo de 10 (dez) dias” (fls. 09/10). Aduzem que há
preclusão pro judicato, pois “a decisão quanto a fixação dos honorários
provisórios do perito está acobertada pelo manto da preclusão. Os honorários
fixados pelo MM Juízo já foram inclusive depositados à época. O juiz não pode
mais se manifestar sobre questões já decididas e acobertadas pelo manto da
preclusão. O perito nomeado à época aceitou o valor de R$ 3.000,00 tendo
inclusive concordado com o parcelamento. (...) Não há, portanto, que se
modificar a decisão, somente pelo fato de ter havido a substituição do perito”
(fls. 11). No mais, afirmam que o valor dos honorários provisórios é excessivo,
pois “não se pode admitir, tenha o MM. Juiz 'a quo' fixado o valor de R$
50.000,00 (...) como honorários provisórios, posto que, muito elevado à título
de antecipação de despesas, referente a um trabalho que ainda vai ser
realizado. Aliás, a orientação pretoriana, é no sentido de que os honorários
provisórios devem se limitar apenas para fazer às despesas com a realização
da perícia, e, somente após a entrega do Laudo é que deverão ser fixados os
definitivos” (fls. 13). Pugnaram, “alternativa e/ou sucessivamente” (fls. 20)
que o banco agravado ou o Estado arcassem com o custeio da perícia, pois “ao
Banco porque foi o responsável pela demora na entrega da documentação
requisitada diversas vezes pelo perito, e, até hoje não entregue em sua
totalidade, e, ao Estado pela demora na entrega da prestação jurisdicional,
não tendo observado a razoável duração do processo, nomeando, se o caso,
um perito dos quadros do Estado e/ou um outro a ser custeado pelo Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102245-94.2019.8.26.0000 -Voto no 21151
4
e/ou pelo Estado, sob pena de cerceamento de defesa” (fls. 20). Pleitearam,
ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade processual.
A r. decisão de fls. 158 concedeu o prazo de dez dias para
que os agravantes apresentassem documentos hábeis para comprovar a
necessidade de deferimento dos benefícios da gratuidade processual; ou,
então, recolhessem as custas processuais.
Os agravantes acostaram documentos a fls. 167/294.
A decisão de fls. 295/298 indeferiu a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, concedendo o prazo de dez dias para
recolhimento das custas. Além disso, foi concedido o efeito suspensivo ao
recurso, com o fim de sobrestar a decisão agravada, apenas para evitar a
preclusão da prova pericial até o julgamento deste agravo.
Os
agravantes
apresentaram
o
comprovante
de
recolhimento das custas (fls. 306/308).
Determinada a intimação do banco agravado (fls.
309/311), transcorreu in albis o prazo para a apresentação da sua
contraminuta (cf. certidão de fls. 313).
FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
empresa executada-embargante contra a r. decisão que, em embargos à
execução, fixou os honorários do perito em R$ 50.000,00.
Na espécie, o douto juízo monocrático, na decisão
agravada, assim consignou para fundamentar a fixação dos honorários
periciais, a saber (fls. 149 com destaques no original):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102245-94.2019.8.26.0000 -Voto no 21151
5
Vistos.
Foi apresentada impugnação da proposta de honorários
por ambas as partes.
De início, saliento que o Perito antes designado foi
substituído
pelo fato de não estar atendendo as
comunicações e intimações realizadas por este juízo, o
que se deu por prazo superior a um ano. Destaco que os
honorários antes fixados pelo juízo não podem ser
utilizados como parâmetro para remuneração do perito,
por se mostrar irrisório, tratando-se, ademais, de
honorários provisórios e não definitivos.
Considerando a complexidade da presente demanda, bem
como os valores comumente cobrados em perícias
semelhantes, entendo que o montante estimado pelo
perito
se
revela
excessivo.
Ora,
não
restou
suficientemente demostrada a necessidade de 177 horas
para a conclusão dos trabalhos.
Nada obstante, trata-se de perícia complexa, conforme
bem descrito nos itens (i) a (xv), envolvendo diversos
contratos, operações e veículos.
Diante disso, fixo os honorários periciais em R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Oriento-me por considerar na mensuração o tempo
necessário para execução da atividade e a satisfação dos
quesitos apresentados pelas partes. De se notar, especialmente, que os honorários ora arbitrados
correspondem ao grau de responsabilidade profissional e
não destoam da tabela profissional.
Intime-se o perito para que, em 5 (cinco) dias, diga se
concorda com o montante arbitrado.
Em dez dias, deverá a parte a que foi atribuído o custeio
dos honorários periciais providenciar o depósito do
montante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102245-94.2019.8.26.0000 -Voto no 21151
6
Feito o depósito, comunique-se o perito (por correio
eletrônico) para que sejam iniciados os trabalhos.
Int.
Pois bem.
Compulsando os documentos acostados a este recurso,
observa-se que o banco agravado move, desde o ano de 1999, uma execução
em face da empresa agravante em razão de uma confissão de dívida no valor
original de R$ 3.290.263,28 (fls. 80 e 86).
O douto juízo monocrático deferiu a produção de prova
pericial, ocasião que o primeiro perito nomeado estimou seus honorários em
R$ 20.000,00. Após impugnação ao valor, a verba foi fixada em R$ 3.000,00
(fls. 108).
Assim, a agravante realizou o depósito dos honorários
periciais de R$ 3.000,00 em duas parcelas de R$ 1.500,00, respectivamente
em 19.05.2008 (fls. 153) e 16.06.2008 (fls. 155).
Ao depois, passados mais de dez anos, em 03.12.2018, a
perícia ainda não havia sido concluída, ocasião em que o douto juízo singular
procedeu à substituição do perito, nomeando outro e determinado que
estimasse os seus honorários, caso aceitasse a incumbência (fls. 128/129).
À vista disso, o novo vistor judicial nomeado aceitou
realizar o trabalho técnico e estimou os seus honorários em R$ 63.720,00,
motivando a razão de tal patamar (fls. 130/138).
Após impugnação de ambas as partes (fls. 139/141 e
142/147), o douto juízo monocrático reduziu a verba honorária do perito de
R$ 63.720,00 para R$ 50.000,00 (fls. 149/150). Contra esta decisão se
insurge a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102245-94.2019.8.26.0000 -Voto no 21151
7
De início, não há que se falar na ocorrência de preclusão
pro judicato com a fixação de novo valor para os honorários periciais. Primeiro
porque o valor de R$ 3.000,00, ainda considerando a atualização de R$
6.221,84 para janeiro de 2019 (fls. 148), se mostra realmente irrisório para a
dimensão do trabalho a ser desenvolvido. Segundo porque a primitiva quantia
depositada se trata de honorários provisórios que foram aceitos por perito já
destituído. Assim, o novo vistor judicial pode apresentar outra estimativa para
sua remuneração, sem vinculação à quantia já depositada pela recorrente.
Terceiro porque a lei não traz, em lugar algum, a proibição ao juiz de
readequar os honorários, ainda mais em tratando de outro perito.
Por outro lado, descabido o pleito da agravante de que o
valor dos honorários pericias seja suportado pelo banco agravado ou pelo
Estado. Primeiro porque a demora do banco recorrido em fornecer os
documentos exigidos pelo primeiro perito não acarreta na inversão de custeio
da prova. Ora, a hipótese poderia ensejar a aplicação de multa por litigância
de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da Justiça, mas não a inversão do
custeio da prova pericial. Segundo porque o Estado não é obrigado a custear a
prova pericial se a agravante não é beneficiária da justiça gratuita. Além disso,
eventual demora no trâmite processual não é de exclusiva e única
responsabilidade do Poder Judiciário, ainda mais após a nomeação de perito,
onde é de responsabilidade das partes a apresentação de documentos e o
deposito do valor dos honorários. Outrossim, a demora na solução da lide
também não acarreta na inversão do custeio da prova pericial.
Termos em que, quanto ao pedido de redução dos
honorários periciais arbitrados pelo douto juízo singular em R$ 50.000,00,
melhor sorte não socorre à empresa agravante.
Não se trata, no caso, de uma simples perícia contábil de
um ou dois contratos bancários. Conforme justificativa do perito a fls.
130/138, serão necessárias, dentre outras medidas, averiguar como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102245-94.2019.8.26.0000 -Voto no 21151
8
ocorreram as liberações de valores objeto de cento e sessenta e cinco
contratos referidos na confissão de dívida, elaborar cálculos das amortizações
dos pagamentos de cada um desses pactos, indicar se os cadastros restaram
gravados com reserva de domínio junto ao Detran (já que a operação envolve
a venda e o financiamento de diversos veículos), responder a quarenta e um
quesitos etc. Evidente, portanto, que é caso de peritagem complexa.
De fato, diante de todos os documentos que o perito
deverá se debruçar, do elevado valor do débito que está pendente de
pagamento desde o ano de 1999, bem como da responsabilidade pelo trabalho
a ser executado, demandando diligências e requisição de documentos, não se
mostra desarrazoado o valor de R$ 50.000,00, fixado pela douta magistrada a
quo.
Razão pela qual, de rigor a manutenção da decisão
agravada que fixou os honorários periciais na quantia de R$ 50.000,00.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento e na
contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar
cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102245-94.2019.8.26.0000 -Voto no 21151
9
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)